Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-44.2021.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-44.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004618-44.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FALTA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - “A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”. (AgRg no REsp 1302160/DF).

2 - Inaplicável a Súmula 240 do STJ, tendo em vista que não foi formada a relação jurídica processual, não se exigindo o prévio requerimento do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004618-44.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo diante da falta de

citação da AGER Barra do Garças.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, a medida adotada pelo Juízo de Primeiro Grau se revela inadequada e desnecessária, uma vez que limita sobremaneira o acesso ao Poder Judiciário, além de não propiciar, na espécie, a esperada, devida e efetiva prestação jurisdicional buscada por meio do legítimo exercício do direito de ação e do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto, pois a decisão foi fundamentada na aplicação da lei ao caso concreto, bem como em entendimento já pacificado pelo STJ. No mérito, requer o desprovimento do agravo interno, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC e condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004618-44.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo diante da falta de

citação da AGER Barra do Garças.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do presente recurso, uma vez que o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator.

Quanto ao mérito, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão recorrida está assim redigida:

[...]. A irresignação não prospera. Note-se que o ajuizamento do feito se deu em 25-5-2021, e logo após o despacho inicial, a parte autora foi intimada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação da requerida AGER Barra do Garças (id. 152947847).

Constata-se que diante da não realização do depósito, o Magistrado Sentenciante determinou a intimação da parte autora para pagar a diligência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. A empresa apelante, intimada a se manifestar, deixou decorrer o prazo sem se pronunciar.

Com efeito, como a citação é um pressuposto de validade e não sendo realizado o depósito da diligência após determinação judicial, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

O c. STJ também já pacificou entendimento de que se a parte, intimada para promover os atos necessários ao andamento do processo, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (REsp 1.169.872/PB).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do autor.

O cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto, a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor.

(N.U 1014867-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A citação é um pressuposto de validade processual e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

(N.U 0032153-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

Portanto, o que a apelante denomina de ‘excesso de formalismo’, em verdade, corresponde única e exclusivamente à aplicação da lei ao caso concreto, isto é, ao dever do magistrado no exercício da função jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

Quanto ao levantamento dos valores pagos a título de caução e da diligência realizada sem comunicação nos autos, o primeiro deve ser requerido ao juízo de primeiro grau e o segundo administrativamente.

[...].

Pois bem. No caso, não obstante os argumentos aventados pela recorrente, verifica-se que o recurso de agravo interno não merece provimento.

Isso porque, conforme assinalado na decisão recorrida, a agravante foi intimada para efetuar o pagamento da diligência para citação da AGER BARRA, sob pena de extinção sem resolução de mérito, mas deixou decorrer o prazo sem se pronunciar nos autos.

Assim, tratando-se a citação de pressuposto de validade e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – DESCUMPRIMENTO – LIDE EXTINTA PELO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO §1º DO MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO DOS AUTOS –RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao exequente providenciar a regularização processual do executado falecido, mediante indicação dos seus sucessores ou do espólio, para viabilizar o prosseguimento da lide.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”. (AgRg no REsp 1302160/DF).

(N.U 1032398-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ademais, inaplicável a Súmula 240 do STJ
[1]
na hipótese vertente, tendo em vista que não foi formada a relação jurídica processual, não se exigindo o prévio requerimento do réu.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA –
SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006.

(N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO III - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - RÉU NÃO CITADO - NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto pelo artigo 485 do Código de Processo Civil, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que Ihe competir. Tratando-se de ação em que não houve a citação do réu, o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo, de ofício, não sendo aplicável a súmula 240 do STJ.

(N.U 0005452-98.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023).

Desse modo, a parte Agravante busca rediscutir matéria já decidida e pacificada sem nenhum argumento para tanto, não apresentando qualquer fundamentação para modificação do julgado.

Ou seja, as teses já foram devidamente analisadas e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida.

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGISTRO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 1º.06.2015. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Primeira Turma desta Corte possui entendimento consolidado segundo a qual é assegurado o registro dos técnicos em contabilidade no respectivo conselho profissional, desde que requerido até 01.06.2015, independentemente de aprovação em exame de suficiência, tenha a conclusão do curso ocorrido antes ou depois da vigência da Lei n. 12.249/2010.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.988.617/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

(N.U 1016359-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2023, Publicado no DJE 3/3/2023). [Destaquei].

Por fim, não havendo formação da relação processual, não há razão para condenar a parte agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Águas de Barra do Garças LTDA.

É como voto.

[1]
Súmula 240 STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024